Tribunal: TJES
Processo: 5014036-47.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014036-47.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFFERSON MENEGHELLI
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de asistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA
. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME: 1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais. O recorrente sustenta a inexistência de relação jurídica e questiona a validade da assinatura digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da contratação eletrônica realizada entre as partes, mediante a análise dos elementos de segurança digital apresentados pela instituição financeira e a efetiva disponibilização do crédito em favor do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira recorrida desincumbiu-se do seu ônus probatório ao colacionar elementos técnicos que atestam a manifestação de vontade, tais como biometria facial (selfie), geolocalização coincidente com o domicílio do autor e endereço de IP do dispositivo utilizado. 4. A validade da contratação é reforçada pelo comprovante de transferência bancária que demonstra o crédito do valor na conta de titularidade da parte autora, sem que tenha havido a devolução voluntária do numerário. 5. O comportamento da parte autora, que utilizou o valor disponibilizado, configura comportamento concludente e impede a posterior negação da validade do ajuste conforme o princípio do venire contra factum proprium. 6. Inexistente prova de fraude ou falha na prestação do serviço, não há que se falar em dever de indenizar ou restituição de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "É válida a contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico quando a instituição financeira apresenta conjunto probatório idôneo, composto por biometria facial, geolocalização e prova do depósito do valor contratado na conta do consumidor."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.063/2020, art. 4º; CPC, art. 411, II; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297 e Tema 1061; TJES, AC nº 5008576-25.2024.8.08.0011.

RELATÓRIO.

1.
A parte autora ajuizou a presente demanda alegando a existência de descontos indevidos em seus proventos decorrentes de um contrato de empréstimo consignado que afirma não ter contratado. Requereu a anulação do ajuste, a suspensão das cobranças, a devolução em dobro dos valores e indenização por danos morais.

2.
A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais ao fundamento de que a instituição financeira comprovou a validade do negócio jurídico.

3.
Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado pleiteando a reforma da decisão. Em suas razões, sustenta a nulidade da assinatura eletrônica por suposta falha na autenticação e argumenta que a mera apresentação de selfie não supre a necessidade de manifestação inequívoca de vontade. Reitera o pedido de condenação do banco por danos morais e repetição do indébito.

VOTO.

4.
Preliminarmente, afasto qualquer hipótese de suspensão do feito com fulcro no
Tema 1.414 do STJ
. A presente demanda não discute a legalidade de cláusulas contratuais ou taxas de juros em abstrato, mas sim a própria existência e validade do negócio jurídico, fundamentando-se na fraude na contratação. Assim, tratando-se de controvérsia sobre a existência de declaração de vontade, o processo deve seguir seu curso normal.

5
. No mérito, verifica-se que a instituição financeira agiu com acerto ao comprovar a higidez do vínculo contratual através de mecanismos robustos de segurança digital. O banco apresentou biometria facial do recorrente capturada no ato da contratação, além de registros de data, hora e geolocalização coincidentes com o domicílio do autor, o que atende aos requisitos de autenticidade previstos na Lei nº 14.063/2020.

6.
Ressalte-se que a alegação recursal de invalidade da assinatura por ausência de certificação ICP-Brasil não prospera, uma vez que a legislação autoriza o uso de assinaturas eletrônicas avançadas em transações privadas quando as partes aceitam os meios de comprovação da autoria e integridade. No caso concreto, o conjunto de dados técnicos fornecidos pelo banco supre a necessidade de perícia e demonstra que a operação foi realizada pelo próprio consumidor.

7. Ademais, restou cabalmente provado o depósito da quantia contratada na conta bancária de titularidade do autor. A recepção e utilização do numerário sem qualquer tentativa de devolução administrativa ou depósito judicial imediato confirmam a adesão ao contrato. Tal conduta atrai a aplicação do princípio do venire contra factum proprium, pois não é admissível que o consumidor aproveite o crédito e posteriormente alegue o desconhecimento da dívida para evitar os pagamentos correspondentes.

8. Portanto, não verificada conduta ilícita ou abusiva por parte do recorrido, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, não havendo fundamentos para o arbitramento de indenização por danos morais ou restituição de indébito.

DISPOSITIVO.

9. Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente deferido.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)